Tribunal: TJDFT
Processo: 0713600-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713600-46.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GAP ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME, PAULO HENRIQUE DE CARVALHO LEMOS, ANDREA SILVA DE CARVALHO LEMOS D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 29681068 restou frustrada a intimação dos Agravados GAP ARTEFATOS DE COUROS LTDA – ME e OUTROS para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Agravada GAP ARTEFATOS DE COUROS LTDA – ME, apesar do comparecimento espontâneo, não efetuou o pagamento, não constituiu advogado nos autos e não apresentou embargos à execução, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Por outro lado, os Recorridos PAULO HENRIQUE DE CARVALHO LEMOS e ANDREA SILVA DE CARVALHO LEMOS não foram citados, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhes causarão prejuízos, uma vez que poderão impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 14 de outubro de 2021. Publique-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator